Tribunal: TJES
Processo: 5002871-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: OZINEIA ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A ausência de citação válida da parte executada configura vício que impede a constituição da relação jurídico-processual, atraindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora, aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III (paralisação do processo e abandono da causa), não incidindo quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual. 3. Inexistindo impulso processual pelo exequente para viabilizar a citação, mantém-se a extinção do feito. 4. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a respeitável sentença (
id. 14905920
) — integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração opostos (
id. 14905925
) — que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “Ação de Execução de Título Extrajudicial” proposta em face de
OZINEIA ALMEIDA PEREIRA
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (
id. 14905927
), sustenta o apelante que não poderia o eminente Magistrado
a quo
ter extinguido o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões, o que se registra com a devida atenção ao fato de tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual, em razão da ausência de citação da apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002871-50.2023.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: OZINEIA ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a respeitável sentença (
id. 14905920
) — integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração então opostos (
id. 14905925
) — que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida em face de
OZINEIA ALMEIDA PEREIRA
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (
id. 14905927
), sustenta o apelante que não poderia o eminente Magistrado
a quo
ter extinguido o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Dos autos originários, depreende-se que o feito versa sobre execução de título extrajudicial lastreado em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, no valor, à época da propositura, de R$232.980,26 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Após reiteradas tentativas infrutíferas de localizar o endereço da executada para viabilizar sua citação (
v.g
., certidões negativas de
id. 14905566
,
id. 14905574
,
id. 14905887
,
id. 14905890
, id.
14905910
e
id. 14905917
), foi o apelante intimado para ciência da devolução dos mandados e para, no prazo legal, indicar providências cabíveis.

Contudo, permaneceu inerte o apelante, deixando transcorrer o prazo
in albis
(
id. 14905919
), apesar de regularmente intimado por seu patrono constituído no feito, via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com publicação em 20/03/2025.

Diante disso, o douto Juízo de origem entendeu que a ausência de citação — ato essencial à constituição válida da relação processual — configurou vício insanável ao desenvolvimento regular do processo
.
Nesses termos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, que, como sabido, cuida da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Eis o teor do dispositivo legal:

“[...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [...]”

Verifica-se, portanto, que
a hipótese dos autos não se enquadra nos incisos II ou III do artigo 485 do CPC
, que tratam de paralisação do processo por mais de um ano ou de abandono da causa — situações em que se exige a prévia intimação pessoal da parte autora.
Aqui a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual (citação), razão pela qual o §1º do referido artigo não se aplica.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

E deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Denota-se não se tratar, na espécie, de extinção do feito com amparo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida
. 2.
Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor na forma do § 1º do dispositivo em questão
. 3. Em razão da desídia da apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como forma de justificar a sua inércia, sendo de rigor a manutenção do Decreto de extinção anômala do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5002566-56.2021.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SANAR VÍCIO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídico-processual, o que atrai, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes deste TJES. (TJES; AC 0015831-12.2012.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Publ. 06/03/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, por inexistirem honorários fixados na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões